Tribunal: TJES
Processo: 5019731-79.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019731-79.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: ELAINE CRISTINA MIRANDA DA SILVA ARAUJO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019731-79.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO
: ELAINE CRISTINA MIRANDA DA SILVA ARAUJO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO. COMPRAS NÃO AUTORIZADAS. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
A lide versa sobre negativação indevida decorrente de compras não autorizadas no cartão de crédito da parte autora. Afirma a parte autora que, na data de 18.03.2022, foi furtada, momento em que foram levados seus cartões de crédito. Alega que, no mesmo dia do furto, constatou duas compras não reconhecidas em seu cartão, uma no valor de R$ 1.000,00 e outra no valor de R$ 300,00. Aduz que registrou boletim de ocorrência e, a fim de solucionar o problema, entrou em contato com a ré e buscou o PROCON, mas não logrou êxito em resolver a questão administrativamente.

As referidas compras foram cobradas pela ré na fatura do mês de abril/2022 e, por considerar as cobranças indevidas, a parte autora não realizou o seu pagamento, tendo seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes.
Pede, nestes termos, a retirada de seu dados dos cadastros de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. Por fim, requer seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A pretensão autoral foi julgada procedente, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ilegalidade da negativação indevida. A parte ré alega ter inserido o nome da autora nos cadastros de inadimplentes por dívida decorrente de uso de cartão de crédito contratado, sem irregularidades nas transações. No entanto, não há comprovação nos autos de regularidade nas transações impugnadas ou mesmo que a autora efetivamente tenha realizado as referidas compras. No mais, entende-se que
há responsabilidade da instituição que opera o mencionado cartão, por força do risco da atividade desenvolvida e, diante da ocorrência da fraude, fica demonstrada a
falha de segurança e prestação do serviço. Evidenciada, nestes termos, a falha do ônus da parte ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II). Assim, resta demonstrada a prática do ato ilícito pela ré ao inserir os dados do autor nos cadastros de inadimplentes.

(5).
Por fim,
resta configurado o dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(6)
. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)